Tribunal: STF
Processo: ARE 1427595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 83) interposto em 31.05.2023 (eDOC 84), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 82):



    “A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, pp. 4-8):



    “A Resolução ANEEL nº 223/2003 assim identifica o consumidor: titular de unidade consumidora atendida diretamente por sistema de concessionária, conforme regulamentação da ANEEL.



     O próprio CDC, em seu art.2º, assim dispõe: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.† Das disposições trazidas à colação, infere-se que nenhuma das partes, no caso em apreço, está adquirindo ou utilizando produto ou serviço fornecido pela outra, por isso não pode ser colocada na posição de consumidora.



     Quanto à legislação aplicável ao caso em exame, pontua-se que foi revogado o Decreto nº 84.398/80, citado pela parte apelante, pela Lei Federal nº 8.987/95, conforme explica o ilustre Desembargador Rebouças de Carvalho, no julgamento da apelação nº 0216755-43.2008.8.26.0000, em trecho colacionado a seguir:



    (...)



    Já a Lei Federal nº 9.427/96, que institui a ANEEL e disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica, em seu artigo 14, inciso I, dispõe que compreende o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica a responsabilidade da concessionária em realizar obras e instalações.



    Dessa forma, não é de responsabilidade da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A o pagamento das obras necessárias à instalação ou realocação da infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica. Esse encargo cabe à concessionária de energia elétrica, no caso, à Elektro Eletricidade e Serviços S.A., conforme legislação de regência e conforme disposto no contrato.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Remanejamento de equipamentos. Obras de infraestrutura. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Contrato de concessão. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou do contrato entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 280, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.134.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.08.2018)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, levanto o sobrestamento anteriormente determinado (eDOC 88) e passo à análise da controvérsia. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Analisando detidamente o debate dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Eis o teor de referida ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 02.12.2021. INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte. 3. Improcede a alegada nulidade do acórdão recorrido, visto que não existe previsão no RISTF ou no Código de Processo Civil de sustentação oral em embargos de declaração em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.272.322-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022).



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.242.513-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.05.2022:



    “O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado por meio do recurso extraordinário, restou ementado nos seguintes termos: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES INSUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATRAVÉS DE RECENTE PRECEDENTE DA 1a. SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior ao julgar os EREsp. 985.695/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.12.2014, consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 11, da Lei 8.987/95 que autoriza a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária, para passagem de linha de energia, no mesmo sentido da decisão agravada. 2. As demais alegações da Agravante não veicularam razões recursais suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. 3. Não está o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pela parte, conquanto que resolva a lide de maneira clara, suficiente e fundamentada com os elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. " (eDOC 16, p. 127)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontou-se violação aos arts. 2º; 5º, II, LIV e LV; 18; 21, XII, "b"; 22, IV; e 175, I e III, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 32 e 36)



    (...)



    Especificamente sobre o tema ora em julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em data recente, com o objetivo de agregar racionalidade para a prestação de atividades econômicas essenciais, declarou a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que, invadindo a competência da União para legislar sobre energia elétrica, exigiam de concessionárias de energia elétrica pagamento pela utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro. Nesse sentido, destaco a seguinte ementa exemplar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL. (ADI 3763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05- 2021)



    No mencionado julgamento, proferi voto destacando que, nesses casos, a legislação estadual compromete o delicado equilíbrio que deve existir entre os entes federativos, implicando: a) prejuízos para a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica; b) aumento não planejado do custo regulatório, à míngua de qualquer autorização do poder público concedente; c) pulverização desordenada de condicionamentos e restrições jurídicas em setor econômico que ostenta notas de essencialidade e universalidade; e d) criação de custos que fatalmente serão repassados aos usuários do serviço público, em detrimento do princípio da modicidade das tarifas. Por esses motivos e por enxergar a necessidade de garantir uma uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, entendo ser imperiosa a reafirmação da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.”



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes firmados pela Corte acerca da matéria.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária em face da concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes das rodovias estaduais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



     Documento assinado digitalmente